Tribunal: TJDFT
Processo: 0738071-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega o recorrente que chegou ao destino com atraso superior a dezessete horas, não sendo o auxílio material prestado pela ré suficiente para minimizar os transtornos sofridos. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve violação dos direitos da personalidade do autor.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A manutenção não programada das aeronaves é evento submetido ao risco da atividade econômica exercida pela recorrida, configurando fortuito interno, incapaz de romper com o nexo causal e afastar a sua responsabilidade civil.
6. É notório que o atraso de cerca de dezessete horas de um voo nacional gera mais que meros aborrecimentos, causando transtornos aptos a configurarem dano moral, porquanto priva o consumidor do convívio familiar, profissional, dentre outros compromissos.
7. Ainda que a recorrida tenha prestado auxílio material, o consumidor foi obrigado a permanecer em outra cidade por prazo excessivo e, em um primeiro momento, sem informações claras e precisas, o que atrai o dever de indenizar conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1796716/MG).
8. Diante do contexto fático exposto, arbitra-se o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação, incidindo o disposto no parágrafo único do art. 389 e § 1o do art. 406 do CC.
10. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________
Jurisprudência Relevante: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019